Tribunal: TJSP
Processo: 0010220-89.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – SUPOSTAS OFENSAS À HONRA DO AUTOR PROFERIDAS EM PROCESSO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CLIENTE JÁ ANALISADA E AFASTADA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AUSENTE IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS - COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – SUPOSTAS OFENSAS À HONRA DO AUTOR PROFERIDAS EM PROCESSO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CLIENTE JÁ ANALISADA E AFASTADA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AUSENTE IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS - COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO – FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PLEITEADO QUE NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SÚMULA No 326 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.